Tribunal: TJES
Processo: 5003895-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003895-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS PARA PRISÃO MANTIDOS. ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES
.
DENEGADA A ORDEM.

1- A decisão que decretou a prisão do paciente e as posteriores manutenções foram devidamente motivadas quanto ao preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, pois a autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, e, ainda, apontou o risco de reiteração delitiva.

2. Quanto à manutenção da prisão no decreto sentencial, ressalto que encontra-se em consonância com a previsão do §1º do art. 387 do CPP. Precedente do STJ.

3. O alegado excesso de prazo da prisão está superado diante da superveniência da sentença penal condenatória. Precedente do STJ.

4.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória.

5

- ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO: 07/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
.

A patrona sustenta a ilegalidade do decreto prisional na sentença, apontando excesso de prazo na prisão, ausência de fundamento concreto para a manutenção da segregação e presença de requisitos pessoais para a liberdade.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (id. 4770221).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 484850).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4926653).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a Doutora Thaynara Cleny de Faria, a quem concedo a palavra para sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA THAYNARA CLENY CAMILO FARIA:-

Obrigada, Excelência.

Boa tarde a todos.

Chamo-me Thaynara Faria, sou advogada, inscrita no OAB 57421 do Distrito Federal.

Cumprimento todos os presentes, em especial o Desembargador Ubiratan Almeida, a toda a Segunda Câmara Criminal e todos os Servidores que aqui fazem, de fato, a justiça valer.

É um prazer estar aqui perante a Segunda Câmara Criminal.

Prometo ser breve e direta, agradeço a preferência, por meio de videoconferência, que é a nossa possibilidade hoje de estar aqui fazendo esta sustentação oral. E, como disse, prometo ser breve, apenas para demonstrar a motivação e a necessidade do presente Habeas Corpus e dessa sustentação oral que aqui faço.

Recentemente comecei a minha atuação no Estado do Espírito Santo e me deparei com esse processo que me deixou realmente, vamos dizer, assustada com a forma que a marcha processual se deu. E também a principal questão, que é a prisão do Senhor Gabriel.

Esse rapaz foi preso no dia 7 de setembro de 2020, com 20 anos na data da prisão, o que totaliza praticamente 3 anos. Para ser mais exata, 2 anos e 7 meses de prisão, sem o trânsito em julgado da ação.

A família do rapaz me procurou, iniciei a defesa em março desse ano e logo apresentei um pedido de liberdade e, em seguida, as alegações finais que estavam pendentes desde o dia 20 de outubro de 2021, quando a instrução foi encerrada, outubro de 2021.

O pedido de liberdade foi negado, por óbvio, por isso me faço aqui presente, as alegações finais foram apresentadas e a sentença recentemente prolatada.

A defesa ainda não foi intimada, mas logo encaminhará apelação e tudo que é de praxe.

O ponto mais importante que venho aqui ressaltar para Vossas Excelências é destacar que ainda não há guia provisória para iniciar o cumprimento da pena.

De maneira formal, como consta no processo e nos relatórios aqui, o rapaz foi condenado a uma pena de 6 anos e 4 meses por tráfico, sendo primário, com residência e todas as condições pessoais favoráveis a ele.

Ainda não tem a guia, mas vale ressaltar aqui, de toda sorte, que ao considerarmos uma fração de 40% para progressão de regime desse rapaz, que está preso há praticamente 3 anos, considerando essa fração de 40%, resulta em 01 ano e 07 meses. Ele já teria cumprido o requisito objetivo para progredir no dia 6 de fevereiro de 2022. Mais de um ano de pena cumprido sem necessidade.

Em tese a gente já pode avaliar essa situação como um todo. Ele já teria progredido de regime em fevereiro do ano passado, o que demonstra, claramente, ao ver da defesa aqui presente, o constrangimento ilegal, claro, decorrente dessa manutenção da prisão preventiva.

O Senhor Gabriel não teve direito de recorrer em liberdade na sentença, por isso estamos aqui presente em busca da liberdade do rapaz, que é primário, que tem condições favoráveis ao seu favor, vale ressaltar.

Desse modo, a defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que o rapaz possa responder, considerando o tempo de prisão e a pena a ele aplicada a princípio, apesar que não existe o trânsito em julgado, requer a concessão da ordem.

Agradeço a todos e reitero meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

E é isso que a defesa tem hoje para tratar.

Sem mais, Excelências, obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a Doutora Rhaynara Cleny Camilo de Faria pela brilhante sustentação oral que acaba de produzir e concedo a palavra ao Eminente Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo para o seu voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Obrigado, Senhor Presidente.

Cumprimento também, inicialmente, a Doutora Thaynara Cleny Camilo de Faria pela sustentação oral realizada.

Passo à leitura do voto, que foi distribuído com antecedência aos Eminentes Colegas.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES.

O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11343/06), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo mantida sua prisão.

A defesa sustenta a ilegalidade do decreto prisional na sentença, apontando excesso de prazo na prisão, ausência de fundamento concreto para a manutenção da prisão e presença de requisitos pessoais para a liberdade.

Observo que o decreto prisional e posteriores manutenções foram devidamente motivados quanto ao preenchimento dos requisitos legais, previsto nos arts. 312 e 313, do CPP.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas praticadas, eis que os militares, após denúncia anônima, apreenderam com o paciente 6 (seis) pedras de crack e quantia em dinheiro, bem como, em sua residência, foram apreendidas outras 14 (quatorze) pedras de crack e materiais utilizados para embalar entorpecente.

E ainda, apontou o risco de reiteração delitiva, eis que o réu possui registro de ato infracional e de ação penal em curso, ambos por tráfico de drogas.

Quanto à manutenção da prisão no decreto sentencial, ressalto que encontra-se em consonância com a previsão do §1º do art. 387 do CPP e o entendimento do Colendo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

“
(...) 4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.(...) (AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Além disso, verifica-se que o magistrado adequadamente realizou a detração penal, considerando o tempo de prisão provisória, para fixação do regime inicial semiaberto.

No que tange ao suposto excesso do tempo da prisão, destaco que, consoante firme jurisprudência do Colendo STJ, “
o

alegado excesso de prazo está superado diante da superveniência da sentença penal condenatória”
(AgRg no HC n. 804.499/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.), como na hipótese dos autos.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e família constituída, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto, nos mesmos termos do parecer ministerial, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Não obstante a profundeza do voto proferido por Vossa Excelência, em razão de uma questão que a ilustre Advogada traz na sua sustentação oral, respeitosamente, peço vista dos autos para fazer um reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:14/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003895-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA - DF57421

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/
ES
.

O paciente foi condenado pelo
crime de tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei nº 11343/06
),
à
pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto, sendo mantida sua prisão.

A defesa

sustenta
a ilegalidade do decreto prisional na sentença, apontando excesso de prazo na prisão, ausência de fundamento concreto para a manutenção da prisão e presença de requisitos pessoais para a liberdade.

Observo que o decreto prisional e posteriores manutenções foram devidamente motivados quanto ao preenchimento dos requisitos legais, previsto nos arts. 312 e 313, do CPP.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas praticadas,
eis que o
s militares, após denúncia anônima, apreenderam com o
paciente
6 (seis) pedras de crack e quantia em dinheiro, bem como, em sua residência, foram apreendidas outra
s
14 (quatorze) pedras de crack e
materiais utilizados para embalar entorpecente.

E ainda, apontou o risco de reiteração delitiva, eis que o réu possui registro de ato infracional e de ação penal em curso, ambos por tráfico de drogas.

Quanto à manutenção da prisão no decreto sentencial,
ressalto
que
encontra-se em
conso
nância com
a previsão do §1º do art. 387 do CPP e
o
entendimento d
o
C
olendo STJ
,
a exemplo do seguinte julgado:

“
(...) 4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.(...) (AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Além disso, verifica-se que o magistrado adequadamente realizou a detração penal, considerando o tempo de prisão provisória, para fixação do regime inicial
semiaberto
.

No que tange ao suposto excesso do tempo da prisão, destaco que, consoante firme jurisprudência do Colendo STJ, “
o
alegado excesso de prazo está superado diante da superveniência da sentença penal condenatória”
(AgRg no HC n. 804.499/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.), como na hipótese dos autos.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.